Tribunal: STF
Processo: RE 626397
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, DÁ CUMPRIMENTO A DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCONSTITUIÇÃO, PELO CNJ, DOS ATOS DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS INVESTIDOS SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REMETE A PRECEDENTE DIVERSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 557 DO CPC. AGRAVO PROVIDO PARA SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE CONTRA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO, QUE NÃO IMPORTA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO PREVISTAS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. A irresignação dos Embargantes relativamente aos fundamentos da decisão embargada não é capaz de configurar omissão, contradição ou obscuridade.



    2. In casu, o acórdão apresenta suficiente fundamentação para afastamento da aplicabilidade do art. 557 do CPC e o consequente julgamento colegiado, uma vez que a distinção entre os pressupostos fáticos da decisão objeto do recurso extraordinário e o precedente mencionado na decisão agravada não autoriza a invocação de jurisprudência dominante idônea a permitir o julgamento monocrático.



    3. O provimento do agravo regimental única e exclusivamente para o posterior julgamento colegiado do recurso extraordinário cujo seguimento fora previamente negado permitirá a manifestação de ambas as partes do processo, ampliando a observância do contraditório e da ampla defesa.



    4. Embargos declaratórios que se rejeitam.